Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005155-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), NADIR CARDOSO REZENDE - CPF: 629.446.651-20 (AGRAVADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA – DETERMINADA AUTORIZAÇÃO DA COBERTURA DE HOME CARE PARA A REQUERENTE – “INTERNAÇÃO” X “ASSISTÊNCIA” DOMICILIAR – TABELA ABMID E ESCORE NEAD – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - DOCUMENTOS QUE CORROBORAM A TESE DA AUTORA DE QUE SE TRATA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a pretendida revogação do atendimento domiciliar imposto pela decisão agravada dependeria da definição da natureza do serviço “
Home Care
”, ou seja, se configura internação domiciliar ou simples assistência domiciliar, e como os documentos dos autos abonam a tese autoral de que se trata de substituição à internação hospitalar, conforme laudo médico acostado, não se vê, qualquer traço de desacerto da r. decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 1003168-47.2024.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ENIR APARECIDA REZENDE, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar à ré/agravante que, no prazo de 72 horas, autorize e custeie “
o tratamento multidisciplinar prescrito por médico auxiliar (Id. 139878943), que inclui: a) fisioterapia motora e respiratória cinco vezes por semana, b) atendimento nutricional a cada 15 dias, c) sessões de fonoaudiologia duas vezes por semana, d) acompanhamento psicológico semanal; e) assistência de enfermagem na modalidade semi-intensiva domiciliar (Home Care) 24 horas por dia
”, além de produtos/insumos utilizados no tratamento da autora,
sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a 60 dias-multa
(cf. Id. no 141326722 dos autos de origem).

A ré/agravante defende a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada, destacando que “
a internação domiciliar não consta do rol de procedimentos obrigatórios editado pela agência nacional de saúde suplementar, e que sua concessão está subordinada à existência de empresa prestadora deste tipo de serviço na localidade, além de preenchimento dos requisitos determinados
”, o que no caso não ocorreu.

Alega que
a autora “
já fez parte do Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC, programa de atendimento domiciliar multidisciplinar extra-rol, com a primeira autorização para o serviço em 16/06/2021
”, e no último plano de cuidados do PGC homologado em 13/09/2021, prévio à hospitalização que resultou na admissão em internação domiciliar, “
já estava contemplada mensalmente com uma visita médica, de enfermagem e de nutricionista, doze atendimentos de fisioterapia motora e respiratória, oito sessões de fonoterapia e quatro sessões de psicoterapia
”.

Ressalta que as autorizações para internação domiciliar não são concedidas sempre que o beneficiário requer, pois, as Operadoras de Saúde se baseiam em critérios técnicos específicos para a autorização, tais como a pontuação da tabela NEAD, e, no caso, não há nenhum laudo médico indicando à autora a modalidade de internação domiciliar com acompanhamento de técnico de enfermagem 24 horas por dia, sendo, evidente, portanto, o desacerto da r. decisão recorrida.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, afastando a ordem de fornecimento de atendimento “home care”
(cf. Id. no 204856689 - pág. 237).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do agravo para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, afastando a ordem de fornecimento de atendimento “
home care
”
(cf. Id. no 164072153 - Pág. 36/37).

A decisão de Id. 206967161 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante à míngua dos requisitos para concessão.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 210048186).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Consta dos autos de origem “
Relatório Médico com Pedido de Home Care
” subscrito pelo médico especialista em geriatria, Dr. Eduardo Antonio Cardoso (CRM/MT no 5891), com expressa afirmação de que a paciente Nadir Cardoso Rezende, 85 anos, é “
dependente para todas atividades básicas da vida diária
” e necessita de (...), “
acompanhamento de enfermagem 24 horas
”, e também “
visita médica quinzenal
” (cf. Id. no 139878946 dos autos de origem).

Verifica-se que o ponto nevrálgico da opção pelo parcial deferimento do pedido de tutela de urgência para compelir a ré/agravante ao fornecimento do serviço Home Care é a constatação da existência de indicação médica de necessidade de internação domiciliar, em harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4.
As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)
. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp n. 1.838.404/RJ – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 11/10/2021, DJe de 14/10/2021 -
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. (...) 4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.733.827/MA – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 25/2/2019, DJe de 1/3/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.756.556/CE – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO HOME CARE. NEGATIVA. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM O STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Quanto á recusa em custear o serviço médico domiciliar, as Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 2. Não é possível a revisão deste na via eleita, em razão de encontrar óbice na Súmula 7/STJ , a não ser no caso de ser o valor exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.962.473/RJ – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

A tese recursal de inelegibilidade da paciente para o Programa de Internação Domiciliar por “
ausência de pontuação pela Tabela ABEMID/NEAD
” contrasta com o entendimento jurisprudencial de que “
é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
” (AgInt no AREsp no 1.725.002/PE e AgInt no AREsp no 2.228.551/SP).

Como a pretendida revogação do atendimento domiciliar imposto pela decisão agravada dependeria da definição da natureza do serviço “
Home Care
”, ou seja, se configura internação domiciliar ou simples assistência domiciliar, e como os documentos dos autos abonam a tese autoral de que se trata de substituição à internação hospitalar, não se vê qualquer traço de desacerto da r. decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024